Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-82.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014818-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA –
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro, autorizada a compensação com o valor depositado na conta da autora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014818-82.2022.8.11.0002

APELANTE(S): MARIA ZULMIRA AGUILAR E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELADO(S): OS MESMOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA ZULMIRA AGUILAR e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de nº 616736454, determinando a restituição em dobro das parcelas descontadas, abatido o valor disponibilizado ao Autor. Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a primeira apelante MARIA ZULMIRA aduz, nas razões recursais de id. 203450729 que faz jus a indenização a título de danos morais, motivo pelo qual pretende a reforma da indenização para que seja reconhecido ao ato ilícito praticado pela instituição bancária.

Por sua vez, o apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em suas razões de id. 203450732, sustenta que deve ser considerado o depósito efetuado na conta da parte apelada Maria, com a consequente compensação do respectivo montante quando da devolução dos valores.

Sustenta, ainda, ser indevida a restituição do valor em dobro, haja vista a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

Por derradeiro, sustenta que os honorários devem ser fixados de forma equitativa, uma vez que a presente causa não demandou grande esforço do causídico e fixação com base no valor da condenação representaria quantia vultosa.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 203450738 e 205282175, sendo que ambas as partes refutaram as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARIA ZULMIRA AGUILAR e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de nº 616736454, determinando a restituição em dobro das parcelas descontadas, abatido o valor disponibilizado ao Autor. Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor total da condenação.

Pois bem.

No caso dos autos restou caracterizada a inexistência de relação jurídica, uma vez que foi realizada perícia grafotécnica que concluiu pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca

da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061/STJ).

Na hipótese, foi realizada a perícia grafotécnica que concluiu que
“(...)a assinatura constante nesse documento não foi produzida pela requerente, tendo sido constatadas inúmeras divergências gráficas de elementos objetivos e subjetivos entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Maria Zulmira Aguilar.”

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado. Assim, considerando o resultado do laudo pericial, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, da regularidade da contratação.

Cumpre ressaltar que a apresentação do documento de identificação e o depósito, de
per si,
não tem o condão de atestar a regularidade da contratação, especialmente diante da expressa impugnação da assinatura.

Diante desse quadro, forçoso reconhecer que houve falha na prestação dos serviços, sendo indevidos os descontos no benefício previdenciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC – OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ – VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.
3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Com relação ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, nos termos do §5º do art. 94 do RITJMT, sendo a divergência quantitativa, a fixação deve ser pela média aritmética dos votos. No caso, a indenização por dano moral é de
R$8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores
, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(N.U 0003193-09.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E LINHAS COM PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO E PELO VALOR DOS APARELHOS - CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO NÃO ASSINADO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RECEBIMENTO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE MÓVEL COMPROVADOS – PAGAMENTO DOS CELULARES NÃO COMPROVADO – DÉBITO RELATIVO AOS REFERIDOS PRODUTOS DEVIDO – LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato no qual a requerida fundamenta as cobranças dos débitos objeto da ação (valor relativo aos aparelhos celulares adquiridos e multa por fidelidade)
não foi assinado pelo autor, uma vez que a perícia judicial realizada nos autos concluiu pela inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de permanência, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de débito
em relação à multa por fidelização. (...)
(N.U 1035060-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (destaquei)

No que se refere ao modo de restituição, tenho que a irresignação do Banco Apelante merece provimento.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira recorrida, entendo que a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples.

Nesse sentido:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ – VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. 3-Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Mantem-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(N.U 1003182-41.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
(...)
(N.U 0015016-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

Outrossim, deverá ser autorizada a compensação do valor depositado em conta da autora/apelada.

Quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja a reparação dos danos morais. Importa anotar que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, tendo, inclusive, a necessidade de a parte buscar as vias judiciais para solucionar a questão, não pode ser considerado mero aborrecimento do cotidiano e geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com a realidade fática retratada nos autos e justo ao caso concreto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015,
tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade
. Não comprovado pela instituição financeira a regularidade na contratação
do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado,
afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou benefício previdenciário da autora, ensejando a restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura
dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
(N.U 1000777-55.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o Banco apelante sustenta que o valor fixado com base na condenação, representaria quantia vultosa.

No entanto, ao contrário do que alega a parte recorrente, os honorários foram fixados em observância ao proveito econômico, e mesmo que considerarmos tal base, o percentual fixado não representa quantia vultosa, tendo em vista que o contrato debatido nos autos possui valor ínfimo de R$440,00 e somado ao dano moral ora fixado, ainda não tem o condão de representar montante desproporcional, motivo pelo qual mantenho a sentença neste ponto.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo de MARIA ZULMIRA
para condenar o banco requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO
para determinar que a devolução dos valores ocorra na forma simples, autorizando a compensação da quantia depositada na conta da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024